Tribunal: TJES
Processo: 5000393-36.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA.
TEMA 1061.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo.

No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu.

A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno.

O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo em ações de natureza consumerista.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à prestação de seus serviços, sendo seu ônus provar a validade de contratos impugnados pelo consumidor.

O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional ao abalo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2011; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0017079-82.2019.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-36.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARCIO MOULIN PEDROSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA.
TEMA 1061.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo.

No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu.

A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno.

O dano moral é
in re ipsa
, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo em ações de natureza consumerista.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à prestação de seus serviços, sendo seu ônus provar a validade de contratos impugnados pelo consumidor.

O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional ao abalo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2011; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0017079-82.2019.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8766011, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Márcio Moulin Pedrosa, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica
e
condena
r
o
apelante
a restituir os valores indevidamente descontados
na forma simples, bem como
paga
r ao apelado
o valor de R$6.000,00 (seis mil reais),
a título de
indenização por danos morais.

Condeno
u o apelante, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fix
ados
em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Em suas razões recursais (ID. 8766014), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) a parte autora não buscou resolver a questão administrativamente, configurando a ausência de
interesse de agir
; (ii) a sentença desconsiderou o ônus
do autor
de provar a autenticidade da assinatura,
ou do juízo em requerer, de ofício, a prova pericial grafotécnica
; (iii) a parte autora reconheceu o crédito em sua conta
e
a convalidação tácita do contrato ocorreu quando a parte autora aceitou o crédito; (iv) a sentença não observou o conjunto probatório que demonstra a regularidade da contratação; (v) o valor dos danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais) é desproporcional aos fatos narrados.

Com base nessas alegações,
preliminarmente requer seja o processo extinto por ausência de interesse processual, eis que a parte autora buscou as vias administrativas para fins de solução de sua demanda.

No mérito,
pleiteia que o recurso seja provido para reformar a sentença, reconhecendo-
se
a validade do contrato.

A
lternativamente,
pugna que a condenação em danos materiais na forma em dobro seja alterada para forma simples, além de ser
reduz
ido
o valor da indenização
por danos morais e compensados os valores dos créditos disponibilizados na conta do Recorrido.

O Apelado não apresentou contrarrazões, como se vê da certidão de ID n. 8766018.

Presentes
os
pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à
apreciação das teses recursais aduzidas.

Consoante relatado, o apelante sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do recorrido, por não ter procurado a recorrente administrativamente para a solução da demanda, antes do ajuizamento da ação judicial.

Em regra, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir decorre da alegação da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, sem que haja a necessidade de comprovar a tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

As exceções a essa regra ocorrem em ações nas quais a concessão do direito pleiteado depende de prévio requerimento. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, de forma vinculante, já consolidou esse entendimento em casos como ações previdenciárias, seguro obrigatório DPVAT ou pedidos de exibição de documentos.

Entretanto, o presente caso não se enquadra em nenhuma dessas exceções, onde o prévio requerimento administrativo seria exigência específica para o ajuizamento da ação.

Dessa forma, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é condição para acessar a tutela jurisdicional pretendida, a parte tem o direito de propor a ação judicial diretamente.

Nesse mesmo sentido, essa egrégia Corte de Justiça já decidiu em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DE INGRESSO NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. [...] 2.
Em se tratando de relação de consumo, não é necessário o esgotamento da via administrativa para que a parte ingresse na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017079-82.2019.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUTENTICIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE QUEM APRESENTA O DOCUMENTO. [...] 1)
a Carta Magna estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CRFB/88), não sendo exigido, salvo em situações excepcionais e específicas, que aquele que acredita que seu direito fora violado busque a resolução da celeuma pela via administrativa como condição para o exercício do direito de ação. Dessarte, não há como vincular a constatação do interesse processual à existência de prévio requerimento administrativo, notadamente quando, em Juízo, a parte demandada resiste à pretensão autoral, evidenciando, assim, o interesse de agir da parte demandante.
2) Insistindo a parte autora na tese de nulidade da contratação de empréstimo consignado em virtude de fraude, ainda que apresentada pela instituição bancária cópia do instrumento contratual, se ao ser intimado para manifestar-se quanto às provas que desejava produzir o banco permaneceu inerte, não demonstrando a autenticidade do documento impugnado, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 1.061. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012808-46.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/05/2023)

Dito isso, verifica-se que restou evidenciado o interesse de agir do apelado, sendo desnecessária a existência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, rejeito a argumentação acerca da
ausência de interesse de agir.

Na origem,
o
a
pelado ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, contra a instituição bancária
apelante
, afirmando que, ao consultar
seu
extrato do INSS tomou conhecimento da existência de um empréstimo consignado vinculado à sua aposentadoria, sem que jamais tenha solicitado tal empréstimo ou autorizado o uso de seu nome ou CPF junto à referida instituição financeira.

Quanto ao mérito, ainda, que, ao buscar esclarecimentos junto ao INSS sobre os descontos realizados, foi informado de que os valores correspondiam a
o
contrato de empréstimo consignado
nº
014619956, no valor de R$ 2.889,61, datado de 13 de dezembro de 2020, cujo pagamento ocorreria mediante desconto em folha de 84 parcelas de R$ 71,20
cada
.

Diante de tais fatos, requereu o reconhecimento da nulidade do contrato, bem como a condenação da ré à devolução, em dobro, dos valores indevidamente pagos e aos danos morais experimentados.

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença de mérito, na qual o
d.
magistrado de primeir
o

grau
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica
e
condena
r
o
apelante
a restituir
ao apelado
os valores indevidamente descontados
na forma simples, bem como
paga
r ao apelado
o valor de R$6.000,00 (seis mil reais),
a título de
indenização por danos morais.

Feito esse breve relato,

observa-se que a
controvérsia
recursal está adstrita à análise d
a validade do suposto negócio jurídico celebrado entre as partes
e as consequências jurídicas da declaração da suposta fraude.

Destaca-se
que no presente caso se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que restou configurada a relação consumerista entre as partes, em consonância com o que dispõem os Arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula n.º 297, do STJ:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E, segundo a Súmula 479, do STJ,
“
a
instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”.

Nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011)
.
(grifou-se)

No presente caso, verifica-se que o apelado afirma que não realizou a contratação do empréstimo, bem como, em seu depoimento em juízo, não reconhece a assinatura do contrato (ID n. 8766006).

A
instituição financeira,
por sua vez,
não se desincumbiu
do ônus de
demonstrar a existência de negócio jurídico, quando podia e devia fazê-lo,
por meio de comprovação de que a assinatura do consumidor é válida.

Embora o apelante sustente que o magistrado de primeir
o grau
deveria ter determinado, de ofício, a realização de perícia grafotécnica, verifica-se que o ônus da prova foi invertido em favor d
o
autor,
consoante
o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
e
art. 373, II, do CPC
, cabendo, portanto, ao apelante a produção das provas necessárias para sustentar suas alegações.

Corrobora com o presente entendimento a
tese firmada pelo c. STJ no âmbito do dos recursos repetitivos,
REsp 1846649 / MA – Tema 1061
, de que
caberá a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
[...]
2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse mesmo sentido,
são os julgados

deste
e. T
JES, como se vê dos arestos abaixo:

CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Ação de indenização por danos materiais e morais. preliminar de cerceamento de defesa: rejeitada. mérito:
Alegação de contratação fraudulenta, com assinatura falsa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. Banco não provou falsidade da assinatura. Dever de ressarcir o consumidor, reconhecido
, com a particularidade, no caso, de que os valores de dois dos três empréstimos foram, comprovadamente, depositados na conta da recorrida, o que deve ser levado em conta quando do calculo dos danos materiais. Dever de devolver em dobro afastado. Recurso conhecido PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, parcialmente provido. Preliminar de cerceamento de defesa: rejeitada, pois o Magistrado observou o rito afeta a questão, no caso concreto. Mérito:
Banco apelante que não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato. Não realização de perícia grafotécnica
em razão do não recolhimento dos honorários periciais.
[...]

(TJES,
4ª Câmara Cível, Número: 0006354-63.2021.8.08.0048, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 23/Jun/2023
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES POR PARTE DO RECORRIDO. DADOS DE CONTRATAÇÃO QUE SE AFIGURAM EM APARENTE INCONSISTÊNCIA. DESCONTO DOS VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERICULUM IN MORA NA MODALIDADE INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. I. Na hipótese, verificou-se que antecipação da tutela jurisdicional na origem, restou embasada, exclusivamente, na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, da alegação de desconhecimento da operação, bem como em demonstrativo de Reclamação registrada no Órgão de Proteção do Consumidor.
[...]
V. Em situações dessa natureza, o consumidor (ainda que por equiparação – na hipótese de alegação de fraude bancária) encontra-se em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo, acerca da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de Primeiro Grau, conferindo suporte aos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. VII. Recurso de Agravo de Interno prejudicado. (TJ-ES – Agravo De Instrumento: 5002293-87.2022.8.08.0000, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – COMPENSAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). 3 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do c. STJ 4 - “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. (STJ, REsp 1.846649). 5 - Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 6 - Diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos, bem como a conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira, devendo os valores serem restituídos em dobro. 7
– Defere-se o pleito de compensação dos valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo Banco requerido. 8 – Recurso provido em parte.
(TJES,
4ª Câmara
Cível,
Número: 5004830-57.2021.8.08.0011, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 05/Aug/2022
)

D
i
to isso
, conclui-se pela existência de
fraude na contratação
do

empréstimo questionado nos autos
,
n
ão tendo o Banco
Apela
nte

se
desincumbi
do
do ônus
de

demonstrar
a autenticidade do contrato de empréstimo consignado do qual provém o débito
questionado nos autos
,
mantendo-se, pois, a declaração de nulidade do contrato impugnado.

Com relação
ao
pedido de exclusão da condenação de devolução dos valores cobrados

em dobro,
despiciendas maiores considerações, uma vez que o d. magistrado de origem condenou a instituição financeira à
devolução dos valores descontados na

forma simples
, considerando a modulação parcial de efeitos no Recurso Especial nº 676608, d
o c. STJ,
para que a devolução em dobro seja aplicada,
quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, somente a cobranças realizadas após a data da publicação dos acórdãos paradigmas (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS), a saber, 30/03/2021.

Tendo em vista que, no caso concreto, a contratação fraudulenta e os descontos são pretéritos a 30/03/2021, mantém-se a condenação de devolução simples dos valores debitados no benefício previdenciário do consumidor.

No tocante aos pedidos de alteração dos valores arbitrados a título de danos morais
, registro que
os descontos em verba de natureza alimentar ultrapassa a seara dos meros dissabores decorrentes de meras relações contratuais e são capazes de comprometer o próprio sustento da aposentada.

Vale assinalar que a jurisprudência desta Corte Estadual já sedimentou o entendimento no sentido de que
“
o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Assim, ao analisar
o

quantum

a ser arbitrado, devem ser considerados
o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.

O
consumidor é
pessoa
idosa,
que percebe benefício previdenciário
no valor líquido de
um salário-mínimo

e o
empréstimo fraudulento

realizado
foi avençado
em 84 parcelas de R$
71,20
(
setenta e um reais e vinte centavos
).

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal,
a exemplo
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas,
não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

Nesses termos,

mantenho a
conden
ação d
o
b
anco apela
nte

ao pagamento do
valor indenizatório
de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
,
a título de danos morais.

Por fim, não merece acolhimento
o pedido de compensação dos valores creditados na conta-corrente da parte recorrida com o montante condenatório, pois
não restou demonstrado
nos autos
a existência de quaisquer créditos depo
sitado
s
na conta d
o
apelad
o
.

Pelo
exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
m
antendo

in totum

os termo
s
d
a r. sentença hostilizada.

Majoro
os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).